Tribunal: STF
Processo: RE 1373611
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO — Desapropriação em fase de execução — Valor da indenização abrangido pela moratória constitucional – Pagamento das parcelas com apuração de saldo remanescente — Homologação dos cálculos pelo Juízo de Primeiro Grau — Expedição de precatório complementar, pendente de levantamento — Posterior impugnação sob fundamento de violação da Lei n° 11.960/09 e da súmula vinculante 17, do Supremo Tribunal Federal — Inocorrência — Impossibilidade de violação da coisa julgada — Decisão mantida — Recurso desprovido” ” (eDOC 17, p. 3)



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 19, p. 12)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, § 5º, do texto constitucional. Aduz ainda violada a Súmula Vinculante 17 desta Corte. (eDOC 20)



    Nas razões recursais, alega-se que não teria sido observado o entendimento firmado na Súmula Vinculante 17 do STF, “que determinou a exclusão de juros desde a expedição da requisição em 1º de julho até 31 de dezembro do ano seguinte, quando vencido o prazo para pagamento do precatório, devendo em caso de não pagamento haver o cômputo de juros somente depois de vencido o prazo” (eDOC 20, p. 6)



    O Ministério Público Federal opina pelo provimento do recurso em parecer assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997 (ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009): APLICABILIDADE IMEDIATA. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. – Parecer pelo provimento do recurso.” (eDOC 53)



    É o relatório.



    Decido. 



     Assiste razão ao recorrente. 



     O Tribunal de origem consignou a incidência de juros de mora no período de graça, em observância ao que ficou estabelecido no título executivo transitado em julgado, não havendo que se falar em aplicação da SV 17. Nesse sentido, confira-se trecho do acórdão: 



    “Trata-se de ação de desapropriação ajuizada em 27/04/1981, atualmente em fase de execução tendo sido o pagamento da indenização abrangido pela moratória constitucional. 



    Ao final do pagamento da última parcela, foi apurado saldo devedor. Assim, após apresentação de cálculo e manifestação das partes, foi proferida decisão homologando referidas contas, com determinação de precatório complementar (fls. 601/602). Desta decisão não houve interposição de recurso. 



    Nesta linha, foi feito o depósito do valor residual, conforme planilhas apresentadas à fls. 636/638. 



    Ocorre que, após a efetivação do depósito, sobreveio a Fazenda Pública nos autos, impugnando os valores constantes no precatório complementar, sob o fundamento de inobservância da Lei no 11.960/09 e da súmula vinculante n° 17, do Supremo Tribunal Federal, alegando que, diante disso, foi feito pagamento a maior do crédito expropriado, motivo pelo qual, pugnou pela retenção de tais valores (fls. 646/682). 



    De fato, o entendimento atual adotado por esta C. Câmara é no sentido de que as novas regras introduzidas pela Lei n 11.960/09 tem vigência imediata e aplicação a todos os processos em andamento, partir de sua edição, inclusive nas ações propostas anteriormente à sua vigência. 



    Todavia, referido entendimento não pode se sobrepor às hipóteses em que houve a coisa julgada, como ocorreu no presente caso, em que o cálculo já foi homologado, após ampla ciência e oportunidade das partes se manifestarem e de acordo com a legislação vigente naquele momento processual e, sem que tivesse havido interposição do recurso cabível no momento oportuno pelo ente público que, ao contrário, após referida decisão, expressamente se manifestou pugnando apenas pela extinção do precatório originário. 



    O mesmo fundamento deve ser estendido quanto à impossibilidade da aplicação da súmula vinculante no 17, do Supremo Tribunal Federal ao presente caso.



    Assim, qualquer alteração no cálculo já homologado por decisão do Magistrado de Primeiro Grau, sobre a qual não incidiu recurso, implicaria ofensa ao principio da imutabilidade das decisões e da coisa julgada.” (eDOC 17, p. 4-7)



    Pois bem. 



    Registre-se que esta Corte, ao apreciar o tema 1037 da repercussão geral assentou que “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. Sobre o tema, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018, grifo nosso) 



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020) 



    Assim, ainda não concluída a execução em tela, não nos parece que a incidência inconstitucional de juros de mora no período de graça deva ser mantida, ainda que o título que transitou em julgado na fase de conhecimento tenha disposto de forma diversa.



    Feitas essas considerações, conclui-se que Tribunal de origem, decidindo que juros de mora seriam devidos sem ressalvar o período de graça, contrariou a tese do Tema 1.037 desa Corte.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo (art. 932, V, b, do CPC) para reformar o acórdão recorrido, assentando que não incidem juros moratórios no período de graça, nos termos da jurisprudência desta Corte.



    Deixo de inverter os ônus sucumbenciais, uma vez que não foram fixados pelo acórdão impugnado.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente